Tribunal: STF
Processo: HC 237739
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juliano Viana Maia em favor de Douglas Henrique de Oliveira Alves contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu o HC 823.983/SC. 



    O impetrante narra que o paciente foi denunciado por suposta infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e artigos 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03.



    Informa que houve sentença, confirmada em apelação, sendo que “nas mencionadas decisões judiciais não foi reconhecida a ilicitude da prova como também não foi reconhecida a figura do tráfico privilegiado.” (p. 2)



    Ademais, sustenta que o paciente faz jus à aplicação do disposto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, que não foi aplicado pelas instâncias inferiores, haja vista o reconhecimento de maus antecedentes, impeditivo da concessão da benesse. Para tanto, argumenta que, à época dos fatos julgados nestes autos, o paciente possuía bons antecedentes. (p. 5)



    Pleiteia, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a ilicitude da prova ou, subsidiariamente, seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo, 33, § 4º, da Lei 11.343/06). (p. 6)   



    É o relatório. 



    Decido.  



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Para melhor compreensão da lide, transcrevo a fundamentação utilizada no voto proferido na apelação:  



    “De plano, cumpre destacar que o delito de tráfico de drogas, nas modalidades "trazer consigo", "guardar" e "manter em depósito" constitui crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. 



    Consequentemente, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, observa-se que "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".



    Portanto, o agente estará em situação de flagrante delito, hipótese autorizadora da entrada em domicílio alheio, ainda que desprovido de comando judicial ou da anuência do proprietário, por exceção constitucionalmente prevista (artigo 5º, inciso XI, da CF)



    (...)



    Para facilitar a compreensão dos fatos, colaciona-se a prova oral materializada na sentença, porquanto inexistente insurgência acerca do conteúdo transcrito:



    Os policiais que efetuaram o flagrante apresentaram relatos substancialmente uníssonos, nos seguintes termos: Policial Militar Leonel da Silva Freitas (VÍDEO168/evento 105) – Que não conhecia o réu, apenas a mãe dele; que havia informações dele e da mãe sobre a prática do crime de tráfico de drogas na localidade; que no dia dos fatos, receberam uma ocorrência via tablet de que no local estaria sendo feito o comércio de drogas; que a guarnição se deslocou até o endereço e se depararam com o réu e mais um masculino, que posteriormente souberam se tratar de um usuário, ambos em frente a residência; que o réu correu e foi acompanhado pelo depoente até o banheiro; que o réu logrou êxito em jogar a droga dentro do vaso sanitário e dar descarga; que parte da droga caiu para fora do vaso, sendo recolhida; que em buscas no local foi encontrado maconha, cocaína e munições; que havia também dinheiro, balança de precisão, material para embalar a droga; que no celular do réu, após dada a voz de prisão, encontraram uma fotografia em que o réu ostentava uma pistola; que a pistola da fotografia não foi localizada pelos policiais; que a mãe do réu não se encontrava na residência no momento dos fatos; que não se recorda de conhecerem o usuário que foi abordado juntamente com o réu; que o usuário admitiu estar no local para comprar entorpecente; que o tráfico no local sempre se deu por parte da mãe do réu, vendendo drogas na região por muito tempo; que posteriormente passou a chegar informações a guarnição sobre o réu e a mãe; que o nome da mãe do réu é Shirlei; que ela já foi presa pelo crime. 



    Policial Militar José Rodrigo Esquibel de Werk (VÍDEO167/evento 105) – Que não conhecia o réu até o momento dos fatos; que receberam uma denúncia via tablet de tráfico de drogas; que a denúncia foi feita pela prática criminosa referente a mãe do réu; que chegando ao local, observaram o réu em frente à residência conversando com outro homem; que os policiais seguraram o outro envolvido e o réu correu para o interior da residência; que foi seguido pelos policiais e visto tentando dispensar a droga no banheiro; que o outro homem envolvido disse que teria ido ao local comprar droga; que não se recorda havia droga com o usuário; que não foi o depoente que entrou na residência para seguir o réu; que em outro momento, nas buscas o depoente entrou na residência; que na residência foram encontradas: munições, balança de precisão; que não se recorda se haviam drogas no local; que perceberam que o réu estava entregando algo ao outro envolvido; que via tablet quer dizer quando recebem via 190 e recebem a notificação no tablet da denúncia. 



    As testemunhas Daniane Renata dos Santos (VÍDEO174/evento 79), Elizabete Schwingel (VÍDEO175/evento 79) e Tamara Lopes dos Santos (VÍDEO176/evento 79) em nada contribuíram na elucidação dos fatos, já que não presenciaram o crime, tratando-se de testigos meramente abonatórios. Já o réu, muito embora tenha negado a narcotraficância, confirmou que a droga apreendida era de sua propriedade. Em juízo (VÍDEO173/evento 79), relatou: Que trabalha como vendedor ambulante; que sua mãe possui um brechó localizado na residência do réu; que a casa é de dois andares, sendo que na parte de baixo funciona o brechó e o réu e sua mãe residem no segundo andar; que faz uso de maconha, cocaína e crack, sendo os entorpecentes encontrados para seu consumo; que a droga não foi dispensada no vaso sanitário, mas no lixeiro do banheiro; que as 4 pedras de crack que o réu havia dispensado no banheiro foram encontradas pelos policiais; que quando a polícia chegou, o réu estava em seu quarto; que as munições foram encontradas há um tempo atrás pelo réu no depósito em que trabalha; que não sabia que era proibido guardar munições; que a filha de Elizabete, namorada do réu, residia em sua casa e fazia uso de cocaína e maconha; que os celulares encontrados eram antigos e que não funcionam mais; que apenas o seu celular que funciona; que as balanças de precisão foram encontradas pelo réu no ferro velho e uma delas não funciona. A negativa do réu está isolada nos autos, tendo os policiais militares prestado declarações uníssonas, que esclarecem em detalhes como se deu a ação policial e dão conta de que já havia denúncias de traficância no local, o réu foi abordado em situação indicativa da traficância e, na abordagem, tentou dispensar parte da droga no vaso sanitário. Nesse ponto, sabe-se que o depoimento dos policiais em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso. Ademais, as circunstâncias aferidas na abordagem, que resultou na apreensão de variados tipos de droga e petrechos para a venda de entorpecentes, permitem concluir que o material entorpecente era destinado ao comércio.



    Ao sopesar a prova encartada nos autos, composta pela fala dos agentes públicos, bem como os demais elementos trazidos à tona na decisão, forçoso concluir que a ação policial foi motivada por dois fatores distintos: a) o primeiro, decorrente do recebimento de denúncias anônimas em relação a prática do tráfico no local; e b) o segundo, o agente foi flagrado realizando a narcotraficância em frente à residência.



    Nota-se que a defesa não foi capaz de apresentar motivação hábil a colocar em dúvida a versão revelada pelas testemunhas de acusação e, consequentemente, o cenário encontrado quanto a visualização da mercancia ilícita, o que caracteriza o reconhecimento de justa causa diante da situação de flagrância. 



    Logo, a apresentação de argumentos genéricos, bem como a ausência de provas a colocar em xeque a descrição fática fornecida pelos agentes públicos, não permite alcançar solução diversa daquela materializada em primeiro grau. 



    Com base em tais elementos, não se conhece da insurgência e, ainda que admitida, inviável o seu acolhimento.



    Do mérito 



    A defesa limitou-se a requerer a aplicação da causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4º da Lei de Tráfico de drogas, sob a assertiva de que os maus antecedentes não são suficientes para afastar o benefício. Contudo, sem razão.



    (...)



    Uma vez reconhecido o espírito que rege o §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, verifica-se que os presentes autos não autorizam a concessão da benesse ao apelante. 



    Isso porque o apelante não satisfaz o requisito da primariedade, diante da existência de condenação pela prática do crime previsto no art. 2, § 2º e § 4º, I da Lei 12.850/2013, nos autos 6485920188240113, com trânsito em julgado operado em 10-4-2019. Precedente: AgRg no HC n. 786.591/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022. 



    Sem olvidar, a condenação é por fato pretérito (30-8-2017) e apesar do juízo a quo ter reconhecido como maus antecedentes, é circunstância apta para afastar a causa especial de diminuição da pena.



    (...)



    Ante o exposto, voto por conhecer em parte e, no mérito, negar provimento ao recurso.” (eDOC 3) (negritos acrescidos)  



    Pois bem.



    Destaco que o acolhimento de provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão é matéria que já teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 280, cujo processo-paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria (DJe 10.5.2016). 



    Na ocasião, o Plenário, ao negar provimento ao referido recurso extraordinário, fixou a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo no período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados, nos termos do voto por mim proferido. 



    Ademais, da leitura da decisão acima transcrita, não vislumbro fundamentação apta a justificar a aplicação da causa de diminuição.



    Destarte, ressalto que são os seguintes os requisitos para concessão da causa de diminuição de pena, segundo os termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuir bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas e (iv) não integrar organização criminosa. 



    Comprovado nos autos que o paciente não satisfaz o requisito da primariedade, diante da existência de condenação pela prática do crime previsto no art. 2, §2º e §4º, I da Lei 12.850/2013, nos autos 6485920188240113, com trânsito em julgado operado em 10.4.2019, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, verbis:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido.” (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)  



    Constata-se assim, que não houve qualquer ilegalidade no procedimento vergastado. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente